Tribunal: TJMT
Processo: 1024229-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1024229-29.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DE SOUZA.
Vistos etc.
Habeas impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Edivan Pereira de Souza, com pedido de liminar.
Assegura que, o paciente “foi preso em flagrante no dia 10/11/2020, por ter supostamente, cometido o delito previsto nos artigos 163, § único, inciso II c/c artigo 147, ambos do Código Penal, com implicações na Lei 11.340/06, tendo como vítima Marina Faustina de Souza. O Juízo homologou a prisão em flagrante do réu, e converteu em preventiva. Audiência de Custódia não fora realizada.”.
Assevera que “a Resolução 213 do CNJ estipulou a audiência de custódia com os seguintes objetivos: a legalidade do ato da prisão e a prevenção à figura de tortura e maus tratos”, de modo que "a Recomendação 62, do CNJ, ao recomendar a não realização da audiência de custódia, também cuidou de não olvidar do tema Tortura". Ocorre que, "no presente caso, não foi juntado registro fotográfico, violando assim a Recomendação 62, do CNJ, que estipulou esse procedimento como obrigatório quando não realizada a ausência presencial de custódia pelo quadro de pandemia, como efetivo instrumento contra a prática de torturas”.
Afiança que "os crimes em questão possuem pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da Lei 11.340/06, permitiria firmasse Acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade". Logo, "não se preencheram os requisitos legais da prisão preventiva, no caso concreto, pois inexiste qualquer hipótese legal dos art. 312 e 313 do CPP e acaso permaneça preso o princípio da homogeneidade restará violado". Ademais, a liberdade do paciente "não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal", mormente, porque “a vítima relatou expressamente tratar-se de pessoa usuário de drogas, sendo uma pessoa que necessita de tratamento adequado e não prisão preventiva.”.
Requer o deferimento da liminar para determinar que seja “concedida liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.
É o relatório.
A impetração do habeas senta praça na alegação da ausência de fundamentos que pudesse autorizar o decreto de prisão preventiva; porém, não vislumbro a existência de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso (autos no 1009025-19.2020.8.11.0040).
Portanto, à míngua de prova pré-constituída, não se mostra possível o deferimento de liminar em habeas, em sede de plantão judiciário, pelo que indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário